Tribunal: TJDFT
Processo: 0707322-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE ATOS PROCESSUAIS. DETERMINAÇÃO POSTERIOR DE PENHORA. ATO NÃO ATINGIDO PELA NULIDADE DECRETADA. FALSIDADE DE ASSINATURA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA.
1. A decisão que determina a penhora do bem em momento posterior à nulidade de determinados atos do processo é válida, porquanto não se confunde com os atos processuais declarados nulos.
2. A alegação de falsidade da assinatura no contrato depende de instrução probatória, especialmente quando o contrato apresenta assinatura com firma reconhecida e não há nos autos prova que demonstre, de plano, a irregularidade apontada.
3. Recurso conhecido e desprovido.